Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-61.2024.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-61.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA CAMELO - CPF: 020.875.511-03 (EMBARGANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização securitária, por reconhecer a prescrição do direito material invocado, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do CC. Alegação de omissão e contradição quanto à data da ciência inequívoca da invalidez e à necessidade de perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao:

(i) desconsiderar que o tratamento médico foi realizado até março de 2023, e

(ii) deixar de reconhecer a necessidade de perícia médica como meio adequado para apuração da ciência inequívoca da invalidez, conforme interpretação da Súmula 278/STJ.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição, com base na prova documental existente nos autos.

4. Correta aplicação da Súmula 278/STJ, considerando que os laudos médicos juntados demonstravam ciência inequívoca da incapacidade desde 2021, sendo a continuidade do tratamento irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional.

5. Ausência de obrigatoriedade legal de realização de perícia judicial para aferição do marco inicial da prescrição, quando há elementos probatórios suficientes.

6. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos que se revelam como meio inadequado de impugnação de decisão, com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ciência inequívoca da incapacidade para fins de indenização securitária pode ser reconhecida com base em laudos médicos constantes nos autos, não sendo imprescindível a realização de perícia judicial.

2. O inconformismo com a fundamentação do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO BARBOSA CAMELO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível (Proc. no 1000567-61.2024.8.11.0011), interposto pelo ora embargante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Indenização Securitária”
, ajuizada pelo embargante contra UNIMED SEGURADORA S/A, julgou improcedente o pedido inicial, por entender configurada a prescrição do direito à indenização securitária pleiteada, além de condenar a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 287923386).

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois “
o tratamento médico realizado está devidamente comprovado por meio da documentação anexada aos autos, a qual demonstra que, em 23 março de 2023, a parte autora ainda se encontrava em tratamento, realizando exames e fisioterapia. Tais elementos afastam categoricamente a ocorrência da prescrição
”.

Defende que, conforme a Súmula 278 do STJ, o termo inicial da prescrição, em ações fundadas em invalidez, é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, o que não se confunde com a simples manifestação de sintomas ou início de tratamentos.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a não ocorrência da prescrição e se determine a realização de perícia médica, como meio adequado para apurar a extensão da incapacidade e o marco inicial do prazo prescricional (Cf. Id. no 290364893).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 292373879).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acordão parte de premissa equivocada ao considerar que a data da ciência inequívoca da invalidez se deu em 2021, defendendo o afastamento da prescrição.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre o tratamento médico prolongado, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão prescricional, consignando expressamente que “
as provas nos autos demonstram que desde o ano de 2021 o autor já tinha conhecimento de suas leses conforme se verifica nos laudos médicos
" e fundamentando que “

c
onsiderando a prescrição ânua da pretensão (artigo 206, §1o, II, alínea “b” do Código Civil), bem como a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente pelo autor/apelante (2021) e a data da distribuição da presente demanda (2024), a pretensão indenizatória do autor encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição
”.

O acórdão considerou especificamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo os laudos médicos que demonstravam o conhecimento da incapacidade desde 2021. A continuidade de eventual tratamento médico não afasta necessariamente a ciência inequívoca já configurada anteriormente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à suposta omissão sobre a necessidade de perícia médica para ciência inequívoca, não há omissão no julgado.

O acórdão aplicou corretamente a Súmula 278 do STJ, considerando os laudos médicos existentes nos autos como elementos suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Ademais, não há qualquer razão no argumento do embargante de que seria imprescindível perícia judicial para configurar a ciência inequívoca. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025